Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante.
2. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da desídia da agravada em realizar o reparo do produto em questão, especialmente quando um dos produtos defeituosos já fora inclusive substituído, bem como fora elaborado orçamento de reparo relativo ao segundo produto. Neste cenário, a questão não prescinde de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, por ora o deferimento da medida vindicada.
3. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, não se tratando, inclusive, de bem de natureza essencial, sendo certo, inclusive, que a agravante já possui uma de suas adegas em pleno funcionamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.